Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708387-93.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN FERREIRA BATISTA IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GERALDO DA SILVA em favor de WILLIAN FERREIRA BATISTA, ora paciente, preso preventivamente desde 8/12/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente encontra-se preso desde o dia 8/12/2019 e que todas as audiências foram canceladas até 30/4/2020, de modo que, na próxima audiência, estará superado o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias previsto na Instrução no 1, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Salienta que não há previsão das autoridades médicas brasileiras de quando acabará a quarentena e que, de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, as prisões preventivas com mais de 90 dias devem ser reavaliadas. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Consignou a MM. Juíza singular ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva baseado no excesso de prazo: “No momento não é possível realizar a instrução do feito, porquanto as audiências estão suspensas pela Portaria Conjunta n. 33 do TJDFT e os prazos processuais suspensos pelo art. 5o, da Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, até o dia 30/04/2020. Entretanto, a Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT esclarece ser razoável o prazo de até 148 dias para o encerramento da instrução, prazo que ainda não foi alcançado, razão pela qual fica desde logo afastada a alegação de que a segregação de WILLIAN configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Além disso, todas as audiências serão realizadas a partir do dia 07.4.20, em sistema de mutirão m caso não haja agravamento da pandemia, com preferência para os presos há mais tempo. (...) Por outro ângulo, se o denunciado não é, em tese, capaz de, em liberdade, observar as normas penais vigentes, tampouco pode-se esperar dele o cumprimento das regras de quarentena ora estabelecidas pelos governos federal e distrital, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde. Ante o exposto, reavaliada a situação fática e processual no caso concreto, conforme recomendado noart. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, não existindo o alegado constrangimento ilegal e inalteradas as circunstâncias fáticas, não é possível a colocação do requerente em liberdade, razão pela qual INDEFIRO o pedido de soltura, relaxamento de prisão ou conversão por prisão domiciliar. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador